Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707840-07.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. PACTA SUNT SERVANDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. O pedido de nulidade do contrato por alegada falha no dever de informação, conforme previsto no art. 46, do CDC, possui natureza declaratória e não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do CC, que trata de vício de consentimento. 2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de instituição financeira estabelece uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexiste ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, se há previsão contratual e é demonstrado que houve a disponibilização do crédito ao mutuário. 4. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. 5. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei, devendo os contratantes serem obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil, precipuamente se não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha. 6. Trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira a incidência de juros sobre as parcelas de cartão consignados quando efetuado apenas o pagamento no valor mínimo da fatura. 7. Nos termos da Lei 13.172/2015 é possível desconto direto na folha de pagamento em contratos de Cartão de Crédito Consignado. 8. De acordo com o art. 42 do CDC, é inviável a devolução em dobro de valores descontados sobre o benefício previdenciário quando o contrato estiver firmado dentro dos limites da lei. 9. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 6o, incisos III e XIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não tinha plena ciência dos termos da contratação, pois não lhe foram transmitidas informações claras e objetivas acerca do contrato em discussão. Defende que houve falha na informação acerca do produto ofertado. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pugna, ainda, que seja o recorrido condenado a pagar os ônus sucumbenciais. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A (ID 4618163). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 40035544), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 6o, incisos III e XIII, do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE COM REVERSA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Para rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à falta da devida informação acerca do contrato e, por consequência, da legalidade da contratação, seria necessário interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.962.179/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2.222.526, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/05/2023. Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido a pagar os ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025